Tribunal: TJMT
Processo: 1015227-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015227-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Expedição de CND, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.626.249/0001-20 (EMBARGADO), VICTOR WILLIAN BRITO SILVA - CPF: 062.121.081-10 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.626.249/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PACIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DE MÉRITO QUE REFORMA SENTENÇA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão proferido em apelação cível interposta pelo próprio ente federativo, que reformou sentença de procedência da ação para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O embargante alega omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da inversão da sucumbência operada no julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a reforma do julgado, impõe a integração do acórdão, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios é obrigatória nas decisões de mérito, conforme previsão expressa no art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, sendo consequência direta da sucumbência.

A reforma da sentença de procedência para julgar improcedente o pedido inicial impõe a inversão da condenação em honorários, devendo a verba ser arbitrada em desfavor da parte vencida em grau recursal.

A omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários constitui vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sobretudo por se tratar de matéria de apreciação obrigatória.

O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC autoriza o tribunal a decidir desde logo sobre os encargos sucumbenciais ao reformar a sentença, afastando a necessidade de retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A reforma de sentença que altera a sucumbência impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da nova parte vencedora, sendo vedada a omissão quanto à condenação em honorários.

A ausência de fixação dos honorários advocatícios em decisão de mérito configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O tribunal pode, ao reformar a sentença, desde logo decidir sobre a distribuição dos encargos da sucumbência, conforme art. 1.013, §3o, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 1.013, § 3o, IV; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.107.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos da Apelação Cível no 1015227-72.2021.8.11.0041, que, em juízo de retratação exercido pelo próprio Tribunal, em razão de Recurso Extraordinário interposto pelo ente federativo e em observância ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao apelo do Estado, reformando a sentença de procedência para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, matéria de análise obrigatória quando da apreciação do mérito recursal.

Contrarrazões registradas sob o n.° 320642880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e fundamentados em suposta omissão relevante, nos termos do art. 1.022, incisos II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado, ao reformar a sentença de procedência da ação e julgar improcedente o pedido inicial, não enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios, embora a sentença de origem houvesse condenado o Estado o pagamento da verba honorária em favor da parte autora.

O art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários é obrigatória em qualquer decisão de mérito, sendo consequência lógica da sucumbência. Assim, ao ser reformado o julgado, impõe-se a inversão da condenação, de modo que os honorários passem a ser devidos pela parte vencida nesta instância recursal.

Nos termos do art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, é permitido ao tribunal, ao reformar a sentença, julgar desde logo a lide, inclusive quanto à distribuição dos encargos da sucumbência, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem.

A omissão, portanto, é evidente e deve ser suprida.

A jurisprudência deste Tribunal reforça a obrigatoriedade da fixação dos honorários e a nulidade da decisão que deixa de apreciá-los, como se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogados da parte executada contra decisão que, embora tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido excesso de execução, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita embargos de declaração sem enfrentar omissão arguida viola o dever de fundamentação e configura negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte executada, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A omissão na análise da ausência de fixação de honorários advocatícios viola o art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, o que impõe a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §1o, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 410, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

5. Não é cabível a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076/STJ, devendo ser observados os percentuais legais sobre o valor do excesso reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido, para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Acolhimento do pedido subsidiário, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos recorrentes, no percentual de 20% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição de embargos de declaração sem o enfrentamento de omissão relevante alegada pela parte configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta nulidade da decisão.

2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§1o e 2o, 489, §1o, IV, e 1.013, §3o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.107.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.10.2022.

(N.U 1023634-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a integração do acórdão embargado para reconhecer a inversão da sucumbência e fixar os honorários advocatícios devidos pela parte autora em favor do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão a fim de reconhecer a inversão da sucumbência e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025